Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709856-62.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KERISSON GABRIEL CORREA, ADSON SILVA LOURENCO OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência/presencial – o advogado do primeiro apelante fará sustentação oral (ID 35972557). Brasília-DF, 6 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES